Tribunal: STF
Processo: RE 1388099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Ação do rito ordinário. Pleito de restabelecimento do autor à categoria "F" do magistério estadual, sob o regime da LCE n. 500/74 e todos os benefícios daí advindos, além do pagamento de diferenças relativas às funções de Professor Coordenador e Mediador, bem como indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Reforma. Professor que comprovou ter sido admitido sob a égide da LCE n. 500/74, devendo permanecer sob o RPPS da SPPREV. Inteligência dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da LCE n.º 1.010/07, ao demonstrar o autor o seu efetivo exercício anterior na função, quando da publicação da LCE n. 1.010/07. Diferenças salariais e benefícios que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes. Pedido de indenização quanto às funções de Professor Coordenador e Mediador. Improvimento. Danos materiais que são indevidos, diante da ausência de contraprestação. Danos morais indevidos diante da inexistência de violação a direito de personalidade. Pedido de reintegração ao IAMSPE e indenização pelas despesas médicas incorridas. Parcial provimento. Reintegração, com valores despendidos com expensas médicas a serem apurados em liquidação de sentença, compensados com as contribuições ao Instituto que o autor deveria ter feito no período. Ônus da sucumbência carreados à ré. Lei n.° 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Sentença reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré e reexame necessário improvidos. 



    O recorrente aponta violação ao art. 40, § 13, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “considerando que o recorrido foi admitido na vigência da lei que criou a SPPREV, não há que se falar em direito líquido e certo quanto à sua vinculação ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos.” 



    Aduz, ainda, quanto à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, que deve ser determinada “a aplicação integral da Lei nº 11.960/09 — antes e depois de 25.03.15 —“.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Estadual precisou examinar fatos e provas constantes dos autos e analisar normas locais (Leis Complementares Estaduais n. 500/1974 e 1.010/2007) para concluir pela reintegração do ora recorrido a categoria “F” do magistério estadual, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da São Paulo Previdência (SPPREV). 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    De fato, ao contrário do quanto consignado na r sentença, restou demonstrado nos autos que o autor ingressou no serviço público estadual em 01.03.1995 (fl. 37), contratado para exercer a função de Professor de Educação Básica II (PEB II), na categoria "OFA" (posteriormente denominada "F"), nos termos da LCE n.º 500/74. 



    Demonstrou o autor, ainda que, ano após ano, de forma constante, houve sucessivas admissões e dispensas na função permanente de professor da educação básica, tendo comprovado estar no exercício de tal função — na égide da LCE n.º 500/74 — quando da publicação, em 02.06.2007, da LCE n.º 1.010/07. 



    Assim é que foi publicada sua classificação de atribuição de aulas, para o ano letivo de 2007, na data de 31.03.2007 (fls. 367 e 374), antes, portanto, da publicação da LCE n.º 1.010/07, que se deu em 02.06.2007. 



    O autor fez prova, pois, que seu contrato com a Administração estava em vigência na data da publicação da LCE n.º 1.010/07 (DOE de 02.06.2007), observada a natureza permanente da função, inclusive com desconto de contribuição previdenciária no RPPS (demonstrativo de retenção de imposto de renda na fonte de fl. 43, com menção à contribuição previdenciária oficial ao IPESP - sucedido pela SPPREV). 



    Ademais, os holerites juntados aos autos pelo autor (fls. 71/132), demonstram que ele constou, de 2007 a 2009, nas bases de dados do Estado, como servidor "admitido Lei 500174", ou seja, se vinculando ao regime da referida legislação. 



    […]



    Conclui-se, pois, que os contratados temporários para o exercício de função-atividade, na vigência da LCE n.º 500/74, como é o caso do autor, se equiparam aos servidores titulares de cargos públicos efetivos no que tange aos fins previdenciários, fazendo jus à filiação ao RPPS. 



    Desse modo, afigura-se ilegal a dispensa imotivada do autor – que possuía vínculo com base na LCE n.º 500/74 – e a sua recontratação sob a égide da LCE n.º 1.010/07, rebaixando-o de categoria – de "F" para "L" e depois para "O".



    […]



    Deve o autor, pois, ser reintegrado à categoria "F" do magistério estadual, vinculado ao RPPS do SPPREV, alterando-se seu registro funcional e fazendo jus a todos os benefícios e reflexos concernentes ao regime da LCE n.º 500/74, respeitada a prescrição quinquenal, tais como adicionais temporais, férias, décimo-terceiro salário e outras verbas, que devem ser objeto de liquidação de sentença, momento no qual a ré poderá demonstrar o pagamento do todo (ou em parte) dessas verbas no período, bem como compensar as contribuições previdenciárias efetivadas ao INSS com as devidas ao RPPS da SPPREV. 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, o que atrai a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.133.076, ministro Marco Aurélio, DJe de 13 de agosto de 2018; RE 1.367.213, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de fevereiro de 2022):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADMISSÃO NOS TERMOS DA LEI 500/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.323.889, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de setembro de 2021 – com meus grifos)



    De outro lado, no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator